Tribunal: STF
Processo: ACO 3238
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes.



    2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber).



    3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes. 



    4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.